Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDADO DANO. INEXISTÊNCIA.
1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
2. A procedência, ou não, da revisão da verba alimentar resulta do exame do binômio “necessidades do alimentando e possibilidades econômicas do alimentante” (artigo 1.699 do Código Civil) pelo juiz natural da causa, na sede própria de conhecimento, sob ampla dilação probatória, visto que a questão demanda a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, cinge-se a apreciação à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito do alimentante resta inviável a revisão da obrigação alimentar em sede de antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido e desprovido.